Tribunal: TJDFT
Processo: 0742105-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742105-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ EDUARDO PEIXOTO AFFONSO RECORRIDOS: LÁZARO MARQUES NETO, DÉBORA BARBOSA KAWANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PROVA PERICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O procedimento de produção antecipada de prova é medida cautelar que tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando o não perecimento da prova, consoante dogmática dos artigos 381 e 382, do CPC. Não cabendo ao juízo que deferiu sua realização a análise do mérito da prova, mas tão somente o cumprimento das normas atinentes à sua concretização. 2. A sentença dessa ação cautelar deve ser meramente homologatória da prova produzida, razão pela qual, no caso dos autos, a homologação da prova apresentada é de rigor. 3. Os honorários advocatícios da parte contrária somente serão devidos, caso ela oponha resistência, como na espécie, em que o réu apresentou resistência na realização da perícia no local, dada a animosidade entre as partes. Precedentes. 4. Apelo do réu não provido. Apelo Adesivo dos autores provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 303 da Súmula do STJ, sustentando ser descabida a fixação de honorários advocatícios no caso dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TRT da 18a Região, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido, ao assentar cabível a condenação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em sede de cautelar de produção de prova quando, tal como ocorreu nos autos, há resistência da parte para a realização da prova requerida (id 33838432), assim o fez em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do réu, em ação cautelar de produção antecipada de provas, se vencido, ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando caracterizada a resistência à pretensão autoral. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.794.872/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/7/2021). A respeito, confira-se também a decisão proferida no AREsp 2.091.425/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 31/5/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1569778/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). O recurso não merece trânsito, ainda, quanto à indicada violação ao enunciado 303 da Súmula do STJ, pois, “Nos termos da consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência das Súmulas 518/STJ e 284 STF.” (AgInt no AREsp 1781932/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). De igual teor, o AgInt no REsp 1.970.949/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/5/2022). Ainda quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, além da já referida incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, registre-se que a falta de realização do devido confronto analítico entre os julgados tidos por divergentes implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 2.012.743/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012